Tribunal: STF
Processo: MS 22094
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA
SATISFAÇÃO DE SEUS REQUISITOS.
1. Os embargos de declaração não
constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não
sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais.
2. Inexistência de contradição, omissão ou
obscuridade a serem sanadas.
3. Embargos de declaração rejeitados.